Tribunal: TJSP
Processo: 1027099-72.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO - ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ RECONHECEU QUE A NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA DENUNCIADA SE DEU DE FORMA ABUSIVA, TENDO EM VISTA QUE A NECESSIDADE DO PACIENTE ERA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL - A NEGATIVA FRUSTROU O OBJETO DO CONTRATO, EM MOMENTO QUE MAIS NECESSITAVA DA COBERTURA MÉDICA -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO - ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ RECONHECEU QUE A NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA DENUNCIADA SE DEU DE FORMA ABUSIVA, TENDO EM VISTA QUE A NECESSIDADE DO PACIENTE ERA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL - A NEGATIVA FRUSTROU O OBJETO DO CONTRATO, EM MOMENTO QUE MAIS NECESSITAVA DA COBERTURA MÉDICA - DESSA FORMA, UMA VEZ QUE O MONTANTE EM QUESTÃO FORA FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER EDUCATIVO/REPARATÓRIO EM RELAÇÃO À OFENSA SOFRIDA, NÃO SUBSISTE QUALQUER RAZÃO PARA O SEU AFASTAMENTO, MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OS QUAIS FICAM INTEIRAMENTE ADOTADOS, NOS TERMOS DO ART. 252 DO RITJSP - RECURSOS NÃO PROVIDOS.